Tribunal: TJMT
Processo: 1037010-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037010-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALO DA SILVA - CPF: 853.294.011-00 (EMBARGANTE), PORTO JOFRE PANTANAL CAMPING LTDA - CNPJ: 00.320.176/0001-20 (EMBARGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ARTIGO 59, §1o, VIII, DA LEI DO INQUILINATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão concessiva de liminar de desocupação em Ação de Despejo por falta de pagamento, com fundamento no artigo 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/1991, condicionada à prestação de caução. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de notificação válida e tempestiva, bem como ao não oferecimento da caução exigida por lei, além da intempestividade da propositura da ação. Requer o reconhecimento de nulidade da liminar e extinção do feito originário ou, subsidiariamente, a correção de contradição quanto à aplicação da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão de liminar em ação de despejo;
estabelecer se as matérias suscitadas nos
E
mbargos configuram inovação recursal ou versam sobre pressupostos processuais essenciais que autorizariam sua apreciação de ofício pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
E
mbargos de
D
eclaração somente são
admiss
íveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre inconformismo da parte.

O colegiado reconhece que as alegações referentes à ausência de notificação válida, à titularidade do imóvel e à localização em área de preservação permanente não foram discutidas na decisão originária e foram suscitadas apenas em grau recursal, configurando inovação, o que inviabiliza sua análise.

A decisão embargada expressamente considerou que a ausência de prestação da caução de três meses de aluguel, exigida pelo art. 59, §1o, VIII, da Lei n
.
8.245/1991, constitui óbice à execução da liminar, afastando, por ora, a urgência da medida, de modo que não há contradição a ser sanada.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para decidir a causa.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, razão pela qual se impõe a rejeição dos
E
mbargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à apreciação de matéria não enfrentada no juízo de origem, sob pena de configuração de inovação recursal.

A ausência de prestação da caução prevista no art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/1991 inviabiliza o cumprimento da liminar de desocupação, mas não configura, por si só, omissão ou contradição na decisão judicial que a condiciona a tal
garantia
.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022,
DJe
15.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.149.112/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2022,
DJe
04.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pel
o

réu
.

Este
aduz
que o
J
uízo de primeiro grau concedeu liminar de desocupação com base no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato, embora o autor da
A
ção de
D
espejo não tenha proposto a demanda dentro do prazo de trinta dias contados do término do contrato, tampouco tenha comprovado a notificação regular.
De

mais, que
a caução exigida pela norma não foi prestada, sendo esse outro impedimento à validade da medida liminar deferida.

Afirma que o julgado
desconsiderou esses argumentos, limitando-se a afirmar que não houve apreciação prévia de tais pontos na decisão de origem, motivo pelo qual configurariam inovação recursal.
Diz que
esse entendimento é equivocado, pois os temas tratados dizem respeito a pressupostos
essenciai
s do processo, sendo possível sua análise pelo órgão colegiado.

Re
itera
que a ausência de notificação prévia em casos de denúncia vazia ou de término contratual impõe a extinção da demanda sem resolução de mérito.

Diante disso, requer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com reconhecimento da omissão relativa à falta de condição essencial para o desenvolvimento válido do processo, culminando na extinção da
A
ção originária. Subsidiariamente, pleiteia
a exclusão da contradição existente a respeito da regra
do inciso VIII do artigo 59, §1o, da Lei
n. 8.245/91
, com a revogação da liminar deferida
.

Contrarrazões no Id 276515384.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que o Juízo de primeiro grau concedeu liminar de desocupação com base no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato, embora o autor da Ação de Despejo não tenha proposto a demanda dentro do prazo de trinta dias contados do término do contrato, tampouco tenha comprovado a notificação regular. De mais, que a caução exigida pela norma não foi prestada, sendo esse outro impedimento à validade da medida liminar deferida.

Afirma que o julgado desconsiderou esses argumentos, limitando-se a afirmar que não houve apreciação prévia de tais pontos na decisão de origem, motivo pelo qual configurariam inovação recursal. Diz que esse entendimento é equivocado, pois os temas tratados dizem respeito a pressupostos essenciais do processo, sendo possível sua análise pelo órgão colegiado.

Reitera que a ausência de notificação prévia em casos de denúncia vazia ou de término contratual impõe a extinção da demanda sem resolução de mérito.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com reconhecimento da omissão relativa à falta de condição essencial para o desenvolvimento válido do processo, culminando na extinção da Ação originária. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da contradição existente a respeito da regra do inciso VIII do artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/91, com a revogação da liminar deferida.

Assim ficou consignado no aresto:

“
(...)
O agravante alega que a notificação emitida pelo agravado não detalha valores devidos nem indica cumprimento do prazo legal de trinta dias previsto para ações dessa natureza, ou seja, não foi observado o
artigo 59, §1o, VIII, da Lei de Locações. Acrescenta que o término contratual alegado pelo agravado teria ocorrido em 5-8-2024, sendo que a lide foi proposta em 6-11-2024, não respeitando o trintídio legal.

Aponta a ausência de notificação premonitória válida e tempestiva, conforme exigido pela Lei n. 8.245/91 e que o Contrato em questão, prorrogado por tempo indeterminado, requer aviso prévio para denúncia vazia.

Diz que o imóvel objeto da demanda não pertence ao agravado, sendo registrado em nome de outrem. Além disso, o Contrato menciona área dentro de uma zona de preservação permanente, o que inviabiliza sua exploração locatícia.

(...)

O agravante busca a reforma do decisum que deferiu pedido de desocupação do imóvel de propriedade do agravado, proferido nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR proposta por PORTO JOFRE PANTANAL CAMPING LTDA em face de ANTONIO GONÇALO DA SILVA.

(...) Nesse diapasão, restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a juntada do contrato de locação, bem como a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel.

Apesar do decurso de tempo, a parte requerida se recusa a deixar o imóvel.

Observa-se que o contrato teve fim em agosto de 2024.

Consoante dispõe o art. 59 da Lei n. 8.245/1991, cabe o despejo liminar, em caso de término do contrato de locação, se o contrato for desprovido de garantias:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que não houve depósito da caução referente a 03 meses de aluguel.

Portanto, não houve o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei n. 8.245/1991 para fins de concessão do despejo, impossibilitando o deferimento da medida.

Nesse sentindo, o deferimento da tutela antecipada condicionada a prestação de caução idônea é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida se retire do imóvel de propriedade da requerente, no prazo de 15 dias (art. 59, §3o Lei 8.425/91), com fundamento no art. 300 do CPC, condicionado ao depósito em juízo pela parte autora da quantia equivalente a 03 meses de aluguel, no prazo de 15 dias, sob pena
de revogação da tutela antecipada deferida.” (Id 174920241 dos autos de origem).

Como se pode conferir da transcrição acima, a decisão agravada concedeu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 15 (quinze) dias, sob o fundamento de que foi juntado o Contrato de Locação e comprovado o envio de notificação extrajudicial ao agravado. Além disso, como não foi prestada a caução de três meses prevista no artigo 59, §1o, da Lei n.8.245/91, o juízo de primeira instância condicionou o cumprimento da liminar a esse pagamento.

Em que pesem as razões recursais, verifica-se que não foram abordadas no decisum, pois não houve discussão sobre a regularidade da notificação e da titularidade da área, nem que se trata de Área de Preservação Permanente, tampouco de eventual inadimplência e da necessidade ou não de realização de audiência de justificação.

Logo, as argumentações do agravante configuram inovação recursal, inviabilizando sua análise no presente Recurso.

(...)

Importa consignar que, pelo que consta dos autos principais, a caução nem sequer foi prestada no juízo de origem ainda, o que caracteriza impeditivo ao cumprimento da liminar de despejo, situação que, por ora, afasta a urgência no deferimento da medida pretendida.”

Como visto, não há omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Nesse aspecto, cumpre registrar que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, entre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. " 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.
3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.149.112/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 24/10/2022,
DJe
de 4/11/2022, sem destaque no original).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Pelo exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025